Tribunal: STF
Processo: HC 217329
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cláudio Aparecido Simões em favor de Maria Aparecida Nogueira Mendes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 728.863/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Maria Aparecida Nogueira Mendes apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0087344- 73.2017.8.26.0050). 



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 2º e § 4º, IV, e 308, ambos do Código Penal. 



    Irresignados, defesa e Ministério Público Estadual ingressaram com recursos, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao apelo defensivo e acolhido o do órgão de acusação "para afastar o reconhecimento do furto em sua modalidade privilegiada, fixar regime semiaberto para o início de cumprimento da pena relativa ao crime de furto, bem como afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, restando a pena de Maria Aparecida Nogueira Mendes definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias- multa, no valor mínimo legal, para o crime de furto, e 04 meses e 20 dias de detenção e 11 dias-multa, no piso, para o delito de uso de documento falso, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos" (e-STJ fl. 69). 



    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta inexistirem provas suficientes para a condenação da paciente. 



    Alega a atipicidade material do crime de furto. 



    Pontua, ainda, que "a simples posse do documento não configura o crime em tela, sendo necessária a sua efetiva utilização, o que não restou claro nos autos, não havendo ofensa ao bem protegido pela norma penar" (e-STJ fl. 6). 



    Insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, asseverando que a valoração negativa dos antecedentes amparou-se em condenações já alcançadas pelo período depurador. 



    Busca, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão. 



    No mérito, pugna seja concedida a ordem "para redimensionar a pena do regime semiaberto para regime aberto com substituição por restritiva de direito, artigo 44 do Código Penal, posto que, a paciente é tecnicamente primária e por se tratar de crime tentado, praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa" (e-STJ fl. 10).” (eDOC 9, p. 1-2)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 155, §§ 2 e 4º, inciso IV e art. 308, na forma do artigo 69, da Lei 11.343/2006.



    Alega que, em sede de apelação, não houve motivação idônea apta a agravar o regime para o semiaberto. (p. 14)



    Relata que a paciente é tecnicamente primária e foi presa por crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. (p. 18)



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para haver a substituição do regime semiaberto para o aberto.



    No STJ, o habeas corpus foi denegado, transitando em julgado em 12.4.2022, sem a interposição de agravo regimental. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal sobre o mérito, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão:



    “Conforme argumenta o Ministério Público, embora a apelante não possa ser considerada reincidente, possui diversas condenações anteriores, que configuram maus antecedentes. Assim, o estabelecimento de regime aberto seria um verdadeiro incentivo à prática de delitos patrimoniais, trazendo à tona a impunidade, motivo pelo qual, é de ser acolhido o pedido de fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena da recorrente. (…)



    Opta-se pelo afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes ostentados pela ré, conforme solicita o Parquet. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença de uma circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para negar a benesse relativa à substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas, conforme o disposto no inciso III do art. 44 do Código Penal. (HC 178.476/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016).” (tjsp.jus.br)



    Verifico que a fixação do regime semiaberto foi devidamente justificada pela existência de circunstâncias judiciais negativas da paciente – isto é, as duas condenações penais definitivas por furto (eDOC 7, p. 4) – que lastrearam também a negativa de substituição da pena corporal. 



    Em tais casos, a jurisprudência desta Corte reconhece a validade da fixação de regime mais gravoso. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente